Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL ICMS. FATO GERADOR. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 85/2015, nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, será adotada a alíquota interestadual, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Isso significa que, quando uma venda é realizada para um consumidor final em outro Estado, a diferença entre as alíquotas de ICMS dos respectivos Estados é devida ao Estado de destino.
2. O arrendamento mercantil é uma modalidade contratual regulada pela Lei no 6.099/74 e pela Resolução do CMN 2.309/96. Nesse tipo de contrato, um banco ou sociedade de arrendamento mercantil (arrendador) adquire um bem escolhido pela outra parte (arrendatário) e transfere a posse e o usufruto desse bem ao arrendatário. Se a empresa celebrou um contrato de compra e venda de equipamentos com uma instituição financeira sediada no Distrito Federal, mesmo que o bem tenha sido repassado depois a uma empresa localizada em outra Unidade da Federação, por meio de arrendamento, é lícita a cobrança da diferença entre a alíquota do ICMS interestadual e a alíquota interna (ICMS DIFAL).
3. Recurso improvido.